Tribunal: TRF3
Processo: 5022284-28.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementar no 118/2005, devendo, portanto, ser observada se a transferência do imóvel ocorreu antes ou após a inscrição do crédito exequendo em dívida ativa. Analisando-se os documentos dos autos, verifica-se que o crédito exequendo foi inscrito em dívida ativa em 15/08/2014, em momento anterior, portanto, à transferência dos imóveis, restando caracterizada a fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, tornando ineficaz a transferência efetivada ao agravante.

III. Ademais, sequer se verifica a boa-fé da parte agravante quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista que, consoante consta da r.

Inteiro teor:
599/779)

5022284-28.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL CARACTERIZADA. TRANFERÊNCIA DOS BENS INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Consoante restou assentado pelo STJ, a alienação de bem efetivada pelo devedor, antes da entrada em vigor da LC n.o 118, de 09/06/2005, presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à referida data, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, salientando-se, ainda, que o registro da penhora não pode ser exigência à caracterização da fraude no âmbito dos créditos, sendo irrelevante, inclusive, a existência ou não de boa-fé do adquirente.

II. No caso dos autos, a agravante sustenta que adquiriu os imóveis através de contrato de alienação fiduciária em 18/01/2019. Outrossim, os referidos bens foram transferidos do patrimônio dos sócios Geraldo Zinato e Sarah Regina dos Santos Zinato para a empresa SGAJ Administradora de Bens e Participações Ltda em 29/09/2014. Desse modo, no caso em comento, a transferência inicial dos imóveis ocorreu após a alteração promovida pela Lei Complementar no 118/2005, devendo, portanto, ser observada se a transferência do imóvel ocorreu antes ou após a inscrição do crédito exequendo em dívida ativa. Analisando-se os documentos dos autos, verifica-se que o crédito exequendo foi inscrito em dívida ativa em 15/08/2014, em momento anterior, portanto, à transferência dos imóveis, restando caracterizada a fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, tornando ineficaz a transferência efetivada ao agravante.

III. Ademais, sequer se verifica a boa-fé da parte agravante quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista que, consoante consta da r. decisão agravada, àquela data já havia anotação junto aos atos constitutivos da devedora LÍDER e da garantidora SGAJ da indisponibilidade dos bens de todos os sócios da LÍDER (GESA PARTICIPAÇÕES, OTANIZ PARTICIPAÇÕES e GERALDO), datada de 10/08/2018, por força de decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, fato este não esclarecido pelo ora agravante. Neste contexto, inclusive, deve ser mantida a ordem de remessa de cópias de peças processuais ao Ministério Público Federal, ante a existência de indícios de eventual prática de infração à Lei 7.992/86.

IV. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022284-28.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: BANCO SOFISA SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - SP182364-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022284-28.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: BANCO SOFISA SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - SP182364-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Sofisa S/A em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de levantamento da ordem de indisponibilidade dos imóveis de matrícula n.o 78.862 e n.o 74.556 junto ao Ofício de Registro de Imóveis de Itapetininga – SP, bem como determinou a remessa de peças processuais ao Ministério Público Federal para apurar suposta infração à Lei 7.992/86.

A parte agravante alega, em síntese, a necessidade de levantamento da constrição que recaiu sobre os imóveis de matrícula n.o 78.862 e n.o 74.556 junto ao Ofício de Registro de Imóveis de Itapetininga – SP, objeto de garantia em contrato de alienação fiduciária, tendo em vista a inocorrência dos requisitos para o reconhecimento de fraude à execução e a boa-fé da agravante como adquirente. Outrossim, argumenta que o registro de indisponibilidade dos bens foi posterior ao contrato de alienação fiduciária. Por fim, requer a suspensão da remessa ao Ministério Público Federal para apurar suposta infração à Lei 7.992/86.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022284-28.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: BANCO SOFISA SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - SP182364-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Sobre a matéria dos autos, observa-se que a questão tratada no presente recurso já foi objeto de julgamento pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em 10/11/2010, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais. 2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução." 3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita." 4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa. 5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas. 6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604). 7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: "O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ". (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009) "Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);". (REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009) "Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008) "A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal". (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009) 8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.o 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte." 9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF. 10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal. 11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.”

(RECURSO ESPECIAL No 1.141.990 - PR, Rel. Min. LUIZ FUX, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 19/11/2010).

Assim, consoante restou assentado pelo STJ, a alienação de bem efetivada pelo devedor, antes da entrada em vigor da LC n.o 118, de 09/06/2005, presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à referida data, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, salientando-se, ainda, que o registro da penhora não pode ser exigência à caracterização da fraude no âmbito dos créditos tributários, sendo irrelevante, inclusive, a existência ou não de boa-fé do adquirente.

No caso dos autos, a agravante sustenta que adquiriu os imóveis através de contrato de alienação fiduciária em 18/01/2019. Outrossim, os referidos bens foram transferidos do patrimônio dos sócios Geraldo Zinato e Sarah Regina dos Santos Zinato para a empresa SGAJ Administradora de Bens e Participações Ltda em 29/09/2014.

Desse modo, no caso em comento, a transferência inicial dos imóveis ocorreu após a alteração promovida pela Lei Complementar no 118/2005, devendo, portanto, ser observada se a transferência do imóvel ocorreu antes ou após a inscrição do crédito exequendo em dívida ativa.

Analisando-se os documentos dos autos, verifica-se que o crédito exequendo foi inscrito em dívida ativa em 15/08/2014, em momento anterior, portanto, à transferência dos imóveis, restando caracterizada a fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, tornando ineficaz a transferência efetivada ao agravante.

Ademais, sequer se verifica a boa-fé da parte agravante quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista que, consoante consta da r. decisão agravada, àquela data já havia anotação junto aos atos constitutivos da devedora LÍDER e da garantidora SGAJ da indisponibilidade dos bens de todos os sócios da LÍDER (GESA PARTICIPAÇÕES, OTANIZ PARTICIPAÇÕES e GERALDO), datada de 10/08/2018, por força de decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, fato este não esclarecido pelo ora agravante.

Com efeito, registrou o Juízo a quo, in verbis:

“Nessa toada, cabia ao interessado elidir tal regra colhida da experiência, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, o Banco limitou-se a apresentar nos autos certidões relativas à SGAJ, não sendo crível que tenha deixado de exigir da garantidora os seus atos constitutivos, ou documentos que comprovassem a solvência dos sócios na época da alienação dos imóveis matriculados sob os números 74.556 e78.862 do CRI de Itapetininga à SGAJ.

Noutro giro, não restaram esclarecidas as razões pelas quais, a despeito da anotação constante junto aos atos constitutivos da devedora LÍDER e da garantidora SGAJ, por meio da qual foi decretada a indisponibilidade dos bens de todos os sócios da LÍDER (GESA PARTICIPAÇÕES, OTANIZ PARTICIPAÇÕES e GERALDO), datada de 10/8/2018 (id 13247244 – pág. 8/9 e 23), o empréstimo foi concedido.

Referida deliberação foi ordenada pelo Eg. Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região nos autos da ação de Dissídio Coletivo de Greve autuada em 2018, que reconhecera a confusão patrimonial e unidade de gestão entre empresas e sócios nos moldes apontados pela UNIÃO na presente demanda.

Repise-se que cuidam de informações de domínio público e que poderiam ter sido obtidas por qualquer interessado.

Assim, restou enfraquecida a assertiva da instituição financeira no sentido da boa fé quanto à existência de um grupo de fato que figurou como tomadora e garante do empréstimo concedido, sendo vedado ao Banco se beneficiar de sua desídia em diligenciar a respeito da capacidade financeira dos envolvidos.”

Neste contexto, inclusive, deve ser mantida a ordem de remessa de cópias de peças processuais ao Ministério Público Federal, ante a existência de indícios de eventual prática de infração à Lei 7.992/86.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicados os embargos de declaração opostos pela agravante, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL CARACTERIZADA. TRANFERÊNCIA DOS BENS INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Consoante restou assentado pelo STJ, a alienação de bem efetivada pelo devedor, antes da entrada em vigor da LC n.o 118, de 09/06/2005, presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à referida data, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, salientando-se, ainda, que o registro da penhora não pode ser exigência à caracterização da fraude no âmbito dos créditos, sendo irrelevante, inclusive, a existência ou não de boa-fé do adquirente.

II. No caso dos autos, a agravante sustenta que adquiriu os imóveis através de contrato de alienação fiduciária em 18/01/2019. Outrossim, os referidos bens foram transferidos do patrimônio dos sócios Geraldo Zinato e Sarah Regina dos Santos Zinato para a empresa SGAJ Administradora de Bens e Participações Ltda em 29/09/2014. Desse modo, no caso em comento, a transferência inicial dos imóveis ocorreu após a alteração promovida pela Lei Complementar no 118/2005, devendo, portanto, ser observada se a transferência do imóvel ocorreu antes ou após a inscrição do crédito exequendo em dívida ativa. Analisando-se os documentos dos autos, verifica-se que o crédito exequendo foi inscrito em dívida ativa em 15/08/2014, em momento anterior, portanto, à transferência dos imóveis, restando caracterizada a fraude à execução, nos termos do art. 185 do CTN, tornando ineficaz a transferência efetivada ao agravante.

III. Ademais, sequer se verifica a boa-fé da parte agravante quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, tendo em vista que, consoante consta da r. decisão agravada, àquela data já havia anotação junto aos atos constitutivos da devedora LÍDER e da garantidora SGAJ da indisponibilidade dos bens de todos os sócios da LÍDER (GESA PARTICIPAÇÕES, OTANIZ PARTICIPAÇÕES e GERALDO), datada de 10/08/2018, por força de decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, fato este não esclarecido pelo ora agravante. Neste contexto, inclusive, deve ser mantida a ordem de remessa de cópias de peças processuais ao Ministério Público Federal, ante a existência de indícios de eventual prática de infração à Lei 7.992/86.

IV. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicados os embargos de declaração opostos pela agravante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.